Tribunal: TJMT
Processo: 1008805-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008805-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
AGRAVADO: HENRY POSSAMAI
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA - em Recuperação Judicial, de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito no 0003218- 70.2018.8.11.0051, movida por HENRY POSSOMAI, com a condenação dos agravantes ao pagamento de 10% do valor da causa, a título de ônus da sucumbência.
Dizem que o agravado postulou a exclusão do seu crédito do rol de credores da Recuperação Judicial dos Agravantes, ao fundamento de que o negócio jurídico celebrado entre as partes fora em caráter irrevogável e irretratável.
Anotam que o administrador judicial não acolheu a divergência apresentada, a fim de manter o Agravante na classe de credores quirografários – classe III, no valor de R$ 5.604.000,00. Irresignado, o Agravado apresentou Impugnação de Crédito em que reiterou os argumentos da fase administrativa.
Afirma que a decisão acolheu o pedido fundamento de que o contrato que deu origem ao crédito tem cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, nos termos da exceção que traz o parágrafo 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005.
Reclamam, todavia, que além do crédito ser anterior à data da distribuição do pedido de recuperação judicial dos Agravantes, o que por si já se sujeita à RJ, o contrato em si não preenche os requisitos necessários à exclusão do crédito, porque não foi devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos a fim de constar a garantia de alienação fiduciária.
Asseguram, ainda, que no presente incidente não há se falar em condenação dos agravantes em honorários de sucumbência, máxime porque fixada com base no valor do crédito, cujos honorários se aproximam em R$ 600 mil reais.
Se mantida a decisão recorrida, pedem que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por equidade.
Postulam a concessão de liminar a fim de suspender os efeitos da r. sentença, frente ao risco de expropriação de bens e valores dos Agravantes, decorrente da execução ajuizada pelo Agravado. No mérito, seja reconhecida a sujeição do crédito do agravado à recuperação judicial dos agravantes, consequentemente, afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou, se mantidos, sejam arbitrados por equidade.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes a suspensão da decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito no 0003218- 70.2018.8.11.0051 movida por HENRY POSSOMAI.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos dos recorrentes, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.
Registra-se que o fato de tramitar demanda executiva ajuizada pelo agravado, por si só, não é circunstância jurídica suficiente para suspender o trâmite do presente Incidente de Impugnação de Crédito.
Não se visualiza, assim, que a concessão da medida, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação à recorrente.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4